Tribunal: TJPA
Processo: 0016214-60.2009.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0016214-60.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NILZALINA FREITAS DA SILVA, JORGE DE ALMEIDA FERNANDES, WANDER MACIEL DA SILVA, LINDINAI DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA, CLAUDETE LOUREIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

P
ROCESSO ELETRÔNICO
N.º:
0016214-60.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE
:
MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE:
MONICA MARIA LAUZID DE MORAES
(
PROCURADORA MUNICIPAL
)

RECORRIDA:
NILZALINA FREITAS DA SILVA
E OUTROS

REPRESENTANTE:
JOSE FERREIRA DAS NEVES
–
OAB
/
PA

5643

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NÃO
A
DMISSIBILIDADE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
a,

DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário
,
fundada
n
a alínea
a
,

d
o inciso I
,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
tendo o
Supremo Tribunal Federal
fixado
que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatid
os
sob a ótica infraconstitucional
,
não
apresenta
m
repercussão geral, em conformidade com tese fi
rmada
no julgamento do

recurso extraordinário com agravo n.º
748.371
(Tema
660/STF
)
.

2
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
46ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
6 a 14 de dezembro de 2023
),
à unanimidade
, em

desprover
o agravo interno em recurso
extraordinário
, nos termos do voto d
a

Relator
a
Desembargadora Vania Fortes Bitar - Vice-Presidente, em exercício.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Presidente, em exercício.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo
interno

em recurso extraordinário

(
ID
.
15487409
), interposto p
o
r

MUNICIPIO DE BELEM
,
com fundamento no art.
1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, insurgindo-se contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso extraordinário, fundada na
tese 660 da repercussão geral, c
om a consequente
incidência do disposto no art. 1.030, I,

do Código de Processo Civil
(
ID

14725744
).

Sustent
a
a parte
recorrente
, em síntese,
ter sido
irremediavelmente prejudicada
pelo fato de o

a
córdão
r
ecorrido
ter
mant
ido
decisão que não

conheceu
de

seu recurso de

a
pelação sob
o fundamento
de erro grosseiro,

sem
lhe dar
oportuni
dade
de complementar e/ou adequar suas razões

recursais.

Entende, d
esse modo,
que deveria ter sido observado
o
p
rincípio da fungibilidade,
sob pena de
viola
ção

às
garantia
s
constituciona
is da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade jurisdicional, consagradas no
art. 5º,
XXXV
e LV,
da Constituição Federal
, bem como nos
artigos 10 e 933 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Não f
oram apresentadas contrarrazões
, consoante certidão

de ID
.
16025795
.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos
para apreciação, oportunidade em que recebi o agravo interno
,
dada a sua tempestividade e interposição
ancorada
no art. 1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, e
determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais
,
elencadas
no
art
.
5.º da Constituição Federal
,
não possui repercussão geral,
quando demandar
a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas
,
como
fixado no julgamento do
recurso extraordinário com agravo
n.
º
748.371/RG (
T
ema 660/STF).

N
a hipótese sob exame, conforme relatado, a parte agravante alude que o recurso extraordinário deve
ria
ser admitido e seguido ao Supremo Tribunal Federal
em
virtude de não ter sido observado
o princípio da fungibilidade recursal
quando o
acórdão combatido manteve decisão de

não
conhec
imento
de
a
pelação
por
erro grosseiro, sem dar oportunidade
ao recorrente
de complementar e/ou adequar suas razões recursais.
Teria, assim,
hav
ido
ofensa
a
os princípios do contraditório
,
ampla
defesa e
inafastabilidade da jurisdição
, constitucionalmente garantidos
no
art. 5º,
XXXV e
LV
,
da Constituição Federal
, bem como aos
artigos 10 e 933 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Ora,
estreme de dúvidas,
a tese recursal é estritamente ligada à legislação infraconstitucional federal
, não sendo possível
admitir e
dar seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Aludida diretriz permanece íntegra, conforme demonstram recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

(...)
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário

(ARE 1
.
316
.
060,
DJe

de
28/04/2021).

(...) 1.
A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº
748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 1º/8/13 - Tema 660
(ARE nº 1.143.354-AgR,
DJe
de 1º/2/19).

Sendo assim
, voto pelo
des
provimento
do agravo interno.

Decorrido o prazo recursal, retornem os autos para apreciação do agravo em recurso especial interposto (ID
15487411
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

Belém, 14/12/2023